Tribunal: TJDFT
Processo: 0733470-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PAGAMENTO. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. PLANILHA INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. DO AUTOR. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, condenou o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos, compreendidos no período de novembro de 2015 até a data da imissão na posse.
2. Não há se falar em nulidade do decisum pelo fato de sua fundamentação não atender aos interesses do apelante. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
3. A parte apelante, embora tenha sustentado haver o pagamento por imputação, previsto nos artigos 352 e seguintes do Código Civil, não trouxe a devida comprovação do alegado. Assim, não se desincumbiu com o ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
4. Na espécie, tendo havido o reconhecimento da prescrição de parte do débito, os honorários advocatícios devidos pelo réu devem ter como base de cálculo o valor não prescrito, sendo fixados no mínimo de 10% (dez por cento) da condenação. Ao autor caberia pagar honorários com base no valor prescrito, entretanto o réu não apresentou resposta, sendo descabida sua imposição.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.